Tribunal: TJSP
Processo: 2317918-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
VOTO no 32.536
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção da execução, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Decisão passível de impugnação por meio de apelação, por força do disposto no art. 1.009 do Código de Processo Civil. Recorrente que, equivocadamente, interpôs agravo de Instrumento. Inaplicabilidade do princípio da

Ementa:
VOTO no 32.536
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção da execução, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Decisão passível de impugnação por meio de apelação, por força do disposto no art. 1.009 do Código de Processo Civil. Recorrente que, equivocadamente, interpôs agravo de Instrumento. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, em razão de texto expresso de lei.
Agravo de instrumento não conhecido.